Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729095-93.2022.8.07.0001 RECORRENTES: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, GUILHERME JOSÉ LIMA GARCIA, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: A. M. B., JAIME LOPES BARBOSA NETO, FERNANDA DE SOUSA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Roberto Freitas Filho que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo segundo recorrente. Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 339 do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deveria ter sido observada a teoria da aparência, tendo em vista a impossibilidade de identificar qual das empresas do mesmo grupo econômico seria responsável pelo evento, razão pela qual entendem que deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do hospital Santa Helena. Verberam inexistência de boa-fé por parte dos ora recorridos. Sustentam que deve ser afastada a responsabilidade do Dr. Guilherme pela suposta falha na prestação do serviço; b) artigos 944 e 945, ambos do CC, ao argumento de que o órgão julgador, ao fixar o valor da condenação, teria deixado de considerar que a atitude tardia dos genitores teria concorrido para o atraso da realização do teste do pezinho; e c) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 22/9/2023 (ID 51652803), tendo o recurso especial sido interposto em 7/12/2023, após escoado o prazo legal (ID 54268979). Observa-se que após publicado o acórdão, houve interposição de embargos de declaração (ID 51844872), os quais não foram conhecidos (ID 53326111). Já decidiu o STJ que "o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso; e que “a apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal” (AgRg no AREsp 2.187.213/MS, relator Ministro João Batista Moreira, DJe 6/3/2023 e AgInt no AREsp 2.149.419/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2023. Assim, o apelo encontra-se intempestivo. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.290.162/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 24/8/2023. Demais disso, o especial não deveria subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 339 do CPC, 186, 927, 944 e 945, todos do CC, bem como 14, § 3o, do CDC, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 489, inciso II, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 17/11/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027